Tribunal: TJDFT
Processo: 0711493-43.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0711493-43.2019.8.07.0018 EMBARGANTE: JULIANA MIRANDA COMERCIO DE ROUPAS E CALCADOS LTDA - ME EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Juliana Miranda Comércio de Roupas e Calçados Ltda. – ME (Id. 31182377) em face do v. Acórdão Id. 30854332. Intime-se o Embargado para que apresente contrarrazões, no prazo de 5 dias. Brasília, 24 de janeiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora